Tribunal: TJES
Processo: 5046980-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046980-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: EDUARDO ELEOTERIO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº 5046980-09.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO
: EDUARDO ELEOTERIO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA E DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE OPORTUNIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR RESIDUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados por EDUARDO ELEOTERIO DA SILVA. Na origem, o autor alegou que, ao firmar contrato de financiamento de veículo, foram incluídas cobranças indevidas, notadamente Seguro Prestamista e Seguro de Acidentes Pessoais, configurando venda casada e falta de transparência. A sentença reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto à maior parte do valor dos seguros, pois foram devolvidos administrativamente após reclamação no Procon, mas declarou a nulidade das cláusulas de seguro por venda casada e condenou o banco a restituir o valor residual de R$ 538,60.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, decidiu nos seguintes termos:
"Ante o exposto (...) ACOLHO em parte, os pedidos iniciais (...) para fins de: a) DECLARAR nula a cláusula contratual de Seguro prestamista e Seguro de Acidentes Pessoais; b) CONDENAR AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a restituir a EDUARDO ELEOTERIO DA SILVA o valor de R$ 538,60 (...)"
.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) inexistência de venda casada, alegando que a contratação ocorreu mediante termo apartado; (ii) liberdade de escolha do consumidor e validade da assinatura eletrônica; (iii) impossibilidade de devolução de valores, visto que houve cobertura securitária disponível durante o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação dos seguros Prestamista e Acidentes Pessoais, no contexto do financiamento de veículo, configurou venda casada, ensejando a nulidade da cláusula e a restituição do valor residual pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a inversão do ônus da prova quando cabível, conforme Súmula 297 do STJ.

6. No que tange à contratação dos seguros, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. No caso concreto, embora o Recorrente sustente que houve contratação em termo apartado e assinatura digital, observa-se que o valor dos prêmios de seguro foi financiado juntamente com o valor do veículo, integrando o Custo Efetivo Total (CET) da operação principal. Essa prática, conhecida como "venda casada dissimulada", retira do consumidor a real liberdade de escolha, condicionando, na prática, a liberação do crédito à adesão aos produtos da seguradora parceira do banco, no caso, a Zurich Santander, do mesmo grupo econômico.

7. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que ofereceu ao consumidor a opção clara de
não contratar
o seguro ou de apresentar apólice de outra seguradora de sua preferência, o que viola o art. 39, inciso I, do CDC. A simples existência de uma "proposta de adesão" assinada eletronicamente no mesmo ato da contratação do empréstimo não é suficiente para afastar a presunção de imposição do serviço, mormente quando se trata de contrato de adesão.

8. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a abusividade da contratação, declarou nula a cláusula contratual de Seguro prestamista e Seguro de Acidentes Pessoais e determinou o retorno ao
status quo ante
. Considerando que a própria Recorrente já realizou a devolução administrativa da maior parte dos valores após a reclamação no Procon, é imperiosa a restituição do saldo residual de R$ 538,60, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, mantendo-se a restituição na forma simples.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)